Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de relação jurídica societária em conta de participação, para decreto de medidas expropriatórias em face do sócio ostensivo, necessário averiguar a extensão do descumprimento contratual, verificação possível a partir do estabelecimento do contraditório, garantida a ampla defesa.
Nos termos do artigo 134, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for deduzido "na petição inicial, ( ) será citado o sócio ou a pessoa jurídica”, citação esta determinada na decisão agravada.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.